Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004088-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 020.698.822-25 (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 020.698.822-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE QUATRO FILHOS MENORES DE 12 ANOS. LACTENTE DE 7 MESES. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa pleiteia a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, sob o fundamento de a paciente ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos, dentre os quais um bebê lactente de 7 meses, invocando o art. 318, V, do CPP e o HC Coletivo n.o 143.641/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a paciente preenche os requisitos legais objetivos para a concessão da prisão domiciliar previstos no art. 318-A do CPP; e (ii) se existem situações excepcionalíssimas aptas a afastar a regra geral de proteção à primeira infância e justificar a manutenção do cárcere.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (HC n.o 143.641/SP) e a legislação vigente (art. 318-A do CPP) estabelecem a prisão domiciliar como regra para gestantes e mães de crianças de até 12 anos, salvo se o crime envolver violência ou grave ameaça, ou tiver sido praticado contra os descendentes.

4. No caso, a condição de mãe e a idade dos filhos foram comprovadas, inclusive por declaração de nascido vivo e posterior juntada de certidão de nascimento nos autos de origem. O delito de tráfico, embora grave, não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra os filhos.

5. Argumentos baseados na gravidade abstrata do delito ou juízos de valor sobre o exercício da maternidade não configuram a excepcionalidade exigida para negar o benefício, devendo prevalecer o melhor interesse da criança (art. 227 da CF), com a imposição cumulativa de monitoramento eletrônico para garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar é direito da paciente que possui filhos menores de 12 anos, desde que preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP, não sendo a gravidade abstrata do tráfico de drogas óbice automático à concessão da benesse.

2. A manutenção da prisão preventiva de mães de crianças pequenas exige fundamentação em situação excepcionalíssima concreta, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

3. Exigências burocráticas excessivas ou conjecturas sobre a rede de apoio familiar não devem prevalecer sobre a necessidade presumida de cuidados maternos, especialmente em fase de amamentação.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V, 318-A, 319, IX; Lei n.o 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); Lei n.o 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, HC n. 992.290/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJMT, N.U 1007824-05.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000481-16.2026.8.11.0013, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante relata, em síntese (Id. 343601882), que a manutenção do cárcere cautelar constitui constrangimento ilegal, uma vez que a paciente preenche os requisitos legais para a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, consoante dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, haja vista que é mãe de quatro filhos menores de 12 anos, sendo um deles lactente, com apenas 7 meses de vida. Fundamenta o pleito no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
Coletivo n.o 143.641/SP e destaca as condições pessoais favoráveis da paciente.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 343749860).

Nas informações prestadas (Id. 345616352), a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da decisão objurgada, sustentando que a medida se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, além de ressaltar a gravidade concreta da conduta. Argumentou-se, ainda, pela configuração de situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação da prisão domiciliar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 350304886), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que a paciente, JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA, foi presa em flagrante delito em 30 de janeiro de 2026, durante abordagem policial a um veículo que se destinava a uma região de garimpo. Na ocasião, foi apreendido 503,20g de cocaína e 1.008,50g de maconha, além de uma balança de precisão e aproximadamente 1.100 embalagens plásticas comumente utilizadas para o fracionamento de entorpecentes.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não obstante a condição da paciente de mãe de 4 filhos menores de 12 anos, dentre os quais um lactente de 7 meses.

Da análise detida dos autos, depreende-se que a ordem deve ser concedida.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, direitos fundamentais como a vida, a saúde, a alimentação e a convivência familiar.

Em consonância com esse mandamento constitucional, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.o 13.257/2016) e a Lei n.o 13.769/2018 promoveram alterações significativas no Código de Processo Penal, estabelecendo, nos artigos 318 e 318-A, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como regra aplicável à mulher gestante ou mãe de criança de até 12 anos incompletos.

Essa orientação normativa foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP, oportunidade em que a Corte Suprema, realizando a ponderação dos interesses envolvidos, conferiu primazia ao melhor interesse da criança, admitindo a manutenção do encarceramento apenas em "situações excepcionalíssimas".

No caso em exame, observa-se que a decisão proferida pela autoridade coatora, a despeito do legítimo intento de preservar a ordem pública, fundamentou o indeferimento da prisão domiciliar em premissas que merecem revisão à luz da proteção integral da infância.

Inicialmente, quanto à ausência de certidão de nascimento do filho lactente, apontada como óbice à concessão do benefício, verifica-se que tal exigência configura formalismo excessivo. Consta dos autos a Declaração de Nascido Vivo (Id. 343601886), documento oficial dotado de fé pública, emitido por unidade de saúde, que atesta o nascimento e a filiação.

Ademais, em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança, em consulta aos autos do auto de prisão em flagrante de origem, constata-se que houve a juntada da certidão de nascimento do infante de 7 meses, que comprava a maternidade da paciente (Id. 223264045 – APFD n. 1000481-16.2026.8.11.0013).

No que tange ao argumento da ausência de imprescindibilidade da presença materna, baseado no fato de a criança ter sido deixada sob os cuidados de terceiros no momento da prisão, cumpre observar que tal circunstância não elide a presunção legal de necessidade dos cuidados maternos, mormente em se tratando de um bebê, em fase de amamentação.

A eventual necessidade da genitora de contar com rede de apoio para o desempenho de atividades, ainda que ilícitas, não descaracteriza, por si só, seu papel de referência e cuidado, devendo-se evitar juízos de valor sobre o exercício da maternidade que não encontrem amparo estritamente legal, em alinhamento com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco na presença dos infantes ou contra eles. Dessa forma, verifica-se que a conduta não se enquadra nas hipóteses de vedação à concessão da prisão domiciliar expressamente previstas no artigo 318-A do Código de Processo Penal, inexistindo, sob esse prisma, óbice legal à substituição do cárcere.

Por derradeiro, reconhece-se a gravidade dos fatos imputados, consubstanciada na quantidade de entorpecentes apreendidos e na existência de 2 boletins de ocorrência em desfavor da paciente. Entretanto, tais elementos, embora relevantes para a análise da necessidade de cautela, não se mostram suficientes, isoladamente, para configurar a "situação excepcionalíssima" apta a afastar a incidência da norma protetiva da infância.

A jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado no sentido de que, mesmo em delitos de tráfico de drogas, a regra permanece sendo a concessão da prisão domiciliar, exigindo-se, para a sua denegação, a demonstração de risco concreto e extraordinário que supere o dano presumido à criança.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 29,25 G DE CRACK E 23,93 G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE IDADE (7 ANOS). PRIMÁRIA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. PACIENTE HELYSVAN RODRIGUES DA SILVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A concessão de prisão domiciliar à paciente é justificada pela primariedade, pela ausência de antecedentes criminais significativos e pela condição de mãe de criança menor de 12 anos, devendo-se, ainda, levar em consideração o fato de que, desde a concessão da prisão domiciliar em 31/3/2025, a paciente não descumpriu as condições impostas.

2. A manutenção da prisão preventiva do segundo paciente - HELYSVAN RODRIGUES DA SILVA - é justificada pela sua reincidência e periculosidade, conforme entendimento jurisprudencial de que a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública.

3. Ordem parcialmente concedida para a paciente CAMILLA ESTEFANI PEREIRA RODRIGUES, nos termos do dispositivo, sendo a liminar confirmada. Ordem denegada para o paciente HELYSVAN RODRIGUES DA SILVA.

(HC n. 992.290/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

5. Na hipótese, a paciente comprovou a maternidade de uma criança pequena e de uma adolescente, e os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não tendo sido tampouco praticados em detrimento dos menores.

6. Ademais, não se extrai dos autos qualquer excepcionalidade capaz de justificar o indeferimento da pretensão defensiva, notadamente porque a diligência de busca e apreensão na residência da paciente resultou negativa, e se cuida, ainda, de investigada que ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, exercício de labor lícito e endereço certo no distrito da culpa, não figurando ainda em posição de proeminência ou liderança no âmbito da organização criminosa de que supostamente faz parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios de autoria extraídos de relatórios de investigação policial justifica o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o habeas corpus sede adequada para revolvimento fático-probatório.

2. Preenchidos os requisitos objetivos do art. 318-A do CPP e inexistindo circunstâncias excepcionais concretas que indiquem risco à prole, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio é direito da paciente que possui filhos menores de doze anos, em observância ao princípio da proteção integral à criança”.

(N.U 1007824-05.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Sendo assim, a solução que melhor harmoniza a necessidade de persecução penal com a proteção constitucional à criança é a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas que garantam a fiscalização do cumprimento da pena e a prevenção de novas infrações.

Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA por prisão domiciliar, com fulcro nos artigos 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, determinando-se, cumulativamente, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319, IX, do mesmo diploma legal.

Determina-se a comunicação urgente ao Juízo de origem para a expedição do competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo a paciente estiver presa, bem como para a adoção das providências necessárias à instalação do equipamento de monitoramento e à fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026